Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-75.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002198-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERT LEITE DOS SANTOS - CPF: 073.079.191-25 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002198-75.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Robert Leite Dos Santos

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA UNIDADE. NEGATIVA EM RAZÃO DE DÉBITOS PENDENTES E AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. É cedido que a obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica não possui natureza jurídica de obrigação propter rem, caracterizando-se como propter personae, ou seja, é natureza pessoal, e a empresa fornecedora de água não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário. Todavia, se o novo usuário não comprova o vínculo com o imóvel, que justifique a solicitação de religação e troca de titularidade, a recusa não se mostra abusiva e constitui exercício regular de direito.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova da época da mudança da posse da Unidade Consumidora. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante. Isto porque o consumidor não é hipossuficiente para a elucidação do quando ocorreu a transferência de fato da unidade consumidora, já que poderia ter apresentado o contrato de locação/compra e venda/laudo de vistoria do imóvel desocupado. Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que a dívida reivindicada pertence a parte reclamante por se tratar de período em que já estava na posse da Unidade Consumidora. Portanto, não vislumbro conduta ilícita praticada pela parte reclamada.”

3. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 93, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022